Tribunal: TJBA
Processo: 0000155-53.2017.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000155-53.2017.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIDINEI FERREIRA PASSOS

Advogado(s)
:
CASSIO LUIS DA SILVA MENDES, WILLIAN SANTOS DIAS

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI NÃO ABSOLUTA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE ANALISADO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridades, contradições ou omissões porventura existentes na decisão judicial, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

Inexiste contradição em reconhecer a soberania dos veredictos do júri e, ao mesmo tempo, anular decisão manifestamente contrária à prova dos autos, conforme expressamente previsto no art. 593, III, "d", do CPP.

O acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório, fundamentando adequadamente a decisão com base nos depoimentos das testemunhas e laudo necroscópico, não havendo omissão a ser suprida.

Caracterizado mero inconformismo com o julgado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, interpostos nos autos da Apelação Criminal tombada sob o nº 0000155-53.2017.8.05.0208, da Vara Crime da Comarca de Remanso - Bahia, em que figura como Embargante SIDINEI FERREIRA PASSOS e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em REJEITAR os embargos opostos pelo Embargante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: